Tribunal: STJ
Processo: 0023228-07.2014.8.11.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051245 - MT(2025/0360941-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DIEGO DE CARVALHO
ADVOGADO
: ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - MT024577O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da
ante a
Súmula 182/STJ,
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a verificar se a parte agravante impugnou de
forma adequada todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso
especial, nos termos do que dispõe a Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a
incidência da
pois não impugnou especificamente todos os
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54077271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 8b827243-6867-4abd-98a7-baee5b44d375

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051245 - MT(2025/0360941-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DIEGO DE CARVALHO
ADVOGADO
: ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - MT024577O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da
ante a
Súmula 182/STJ,
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a verificar se a parte agravante impugnou de
forma adequada todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso
especial, nos termos do que dispõe a Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a
incidência da
pois não impugnou especificamente todos os
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
DIEGO DE CARVALHO
decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial
(fls. 853-854).
O agravante sustenta ter impugnado, no agravo do
do CPC, todos os
art. 1.042
fundamentos que ensejaram a inadmissão de seu recurso especial na origem, o que afastaria a
incidência da
ao caso.
Súmula 182/STJ
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para que seja provido também o
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Documento eletrônico VDA54077269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:07
Código de Controle do Documento: fe7e7796-619f-481f-b21b-4b11ed018343

A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem fundamentou-se na incidência
das Súmulas 7 e 83 do STJ. Todavia, no agravo previsto no
do CPC, o agravante não
art. 1.042
impugnou de forma específica tais fundamentos.
Com efeito, no que se refere à
o agravante restringiu-se a alegações
Súmula 7/STJ,
genéricas de inconformismo, afirmando, de maneira abstrata, a desnecessidade de reexame do
conjunto fático-probatório, sem demonstrar concretamente de que modo a controvérsia poderia
ser solucionada a partir de premissas exclusivamente jurídicas. Tal postura não satisfaz o ônus
da impugnação específica, requisito indispensável ao conhecimento do agravo. A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULAS
7, 83 E 182 DO STJ. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, o qual buscava reformar acórdão da Terceira Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O acórdão estadual havia
reformado decisão de primeiro grau que concedeu progressão ao regime semiaberto
sem a realização de exame criminológico, determinando a realização da perícia
criminológica com base em histórico prisional do reeducando, marcado por
episódios de evasão e prática de roubos majorados durante o período de fuga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na ausência de
impugnação específica dos fundamentos da inadmissão, na impossibilidade de
revolvimento de matéria fático-probatória e na aderência do acórdão estadual à
jurisprudência consolidada do STJ, deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi fundamentada na ausência de impugnação específica
dos fundamentos do despacho de inadmissibilidade, conforme exigido pela Súmula
no 182 do STJ.
4. A análise da questão devolvida pelo recurso especial demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula no 7 do
STJ.
5. A exigência de exame criminológico foi fundamentada em fatos concretos e
contemporâneos, como histórico de evasões e prática de delitos durante o período de
fuga, em conformidade com a Súmula no 439 do STJ e a Súmula Vinculante no 26
do STF.
6. A alegação de retroatividade prejudicial da
foi considerada
Lei no 14.843/2024
improcedente, pois a decisão do Tribunal estadual não se baseou na referida lei, mas
em elementos concretos do caso.
7. A incidência da Súmula no 83 do STJ foi corretamente aplicada, considerando
a aderência do acórdão estadual à jurisprudência consolidada sobre a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do despacho de
inadmissibilidade atrai a incidência da Súmula no 182 do STJ.
2. O revolvimento do conjunto fático-probatório é vedado pela Súmula no 7 do
STJ.
3. A exigência de exame criminológico pode ser determinada desde que
fundamentada em elementos concretos e contemporâneos, conforme a Súmula no
439 do STJ e a Súmula Vinculante no 26 do STF.
4. A incidência da Súmula no 83 do STJ é válida quando o acórdão recorrido está
em conformidade com a jurisprudência consolidada.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.974.359/MS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

Por outro lado, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nas hipóteses
em que o recurso excepcional tem sua admissibilidade negada com fundamento na Súmula 83 do
STJ, incumbe à parte recorrente demonstrar a superação desse óbice por meio da indicação de
julgados atuais ou posteriores aos precedentes utilizados na decisão impugnada, capazes de
Documento eletrônico VDA54077269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:07
Código de Controle do Documento: fe7e7796-619f-481f-b21b-4b11ed018343

evidenciar eventual alteração ou evolução do entendimento jurisprudencial aplicável ao caso, o
que não ocorreu no caso destes autos. Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão denegatória
de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
[...]
3. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação
deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados
na decisão combatida (AgRg nos Edcl no
demonstrando-
Aresp n. 1.096.124/SP)
se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte (ut, AgInt no
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe
AREsp n. 1.566.560/RJ,
.
19/2/2020)
[...]
5. Agravo não conhecido.
(
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.963.901/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/11/2025,
28/11/2025.

Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54077269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 10:58:07
Código de Controle do Documento: fe7e7796-619f-481f-b21b-4b11ed018343

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0360941-0
AREsp 3.051.245 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00232280720148110042 232280720148110042
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIEGO DE CARVALHO
ADVOGADO
: ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - MT024577O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIEGO DE CARVALHO
ADVOGADO
: ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - MT024577O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449230803584254@
2025/0360941-0 - AREsp 3051245 Petição : 2025/0098910-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:08:36
Código de Controle do Documento: 92D11943-B40F-4E9F-B201-1A303D47A084